Tribunal: TJES
Processo: 5002167-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DAURA NUNES DE ANDRADE NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR). ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO OU AUSÊNCIA DE DEVER DIREITO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que o condenou ao fornecimento mensal de 120 unidades de fraldas geriátricas à parte autora, portadora de enfermidade que justifica o uso contínuo. O recorrente alega que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao incluir fraldas no Programa Farmácia Popular, retiraria a responsabilidade direta do ente municipal ou configuraria fato novo a esvaziar a pretensão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a criação ou ampliação de programa federal de distribuição de insumos (Farmácia Popular) afasta o interesse de agir da parte autora ou a responsabilidade solidária do Município em fornecer o item pleiteado e já garantido por decisão judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O interesse processual é aferido no momento do ajuizamento da ação (
tempus regit actum
). A resistência inicial do ente público em fornecer o insumo consolidou a necessidade da tutela jurisdicional.

4.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme o Tema 793 do STF e os arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

5.A superveniência de norma administrativa (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) que facilita o acesso ao insumo pela via administrativa não extingue o título judicial, funcionando apenas como um meio executivo adicional para o cumprimento da obrigação.

6.A manutenção do título judicial é necessária para garantir a continuidade do tratamento e evitar novos óbices burocráticos à dignidade da pessoa humana.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de programas administrativos de distribuição gratuita de insumos não acarreta a perda do objeto de ação judicial em curso, permanecendo o dever do ente público de assegurar o direito fundamental à saúde. 2. A responsabilidade solidária dos entes federados permite que o cidadão exija de qualquer deles o cumprimento da obrigação de fornecer insumos indispensáveis à sobrevivência digna."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002167-93.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDA: DAURA NUNES DE ANDRADE NASCIMENTO.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR). ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO OU AUSÊNCIA DE DEVER DIREITO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que o condenou ao fornecimento mensal de 120 unidades de fraldas geriátricas à parte autora, portadora de enfermidade que justifica o uso contínuo. O recorrente alega que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao incluir fraldas no Programa Farmácia Popular, retiraria a responsabilidade direta do ente municipal ou configuraria fato novo a esvaziar a pretensão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a criação ou ampliação de programa federal de distribuição de insumos (Farmácia Popular) afasta o interesse de agir da parte autora ou a responsabilidade solidária do Município em fornecer o item pleiteado e já garantido por decisão judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O interesse processual é aferido no momento do ajuizamento da ação (
tempus regit actum
). A resistência inicial do ente público em fornecer o insumo consolidou a necessidade da tutela jurisdicional.

4.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme o Tema 793 do STF e os arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

5.A superveniência de norma administrativa (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) que facilita o acesso ao insumo pela via administrativa não extingue o título judicial, funcionando apenas como um meio executivo adicional para o cumprimento da obrigação.

6.A manutenção do título judicial é necessária para garantir a continuidade do tratamento e evitar novos óbices burocráticos à dignidade da pessoa humana.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de programas administrativos de distribuição gratuita de insumos não acarreta a perda do objeto de ação judicial em curso, permanecendo o dever do ente público de assegurar o direito fundamental à saúde. 2. A responsabilidade solidária dos entes federados permite que o cidadão exija de qualquer deles o cumprimento da obrigação de fornecer insumos indispensáveis à sobrevivência digna."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAURA NUNES DE ANDRADE NASCIMENTO,
representado por seu filho LUCAS ANDRADE NASCIMENTO
,
objetivando que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
forneça fraldas geriátricas em uso contínuo, de tamanho G adulto, em caráter de urgência.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15842309), com o seguinte dispositivo (ID 15842309):

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 62588159, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, DAURA NUNES DE ANDRADE NASCIMENTO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID 15842312). Em suas razões, defende a reforma da sentença argumentando, em síntese, que a distribuição gratuita de fraldas geriátricas deve observar os parâmetros da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025, que regulamenta o Programa Farmácia Popular. Sustenta a inexistência de dever direto de fornecimento fora das diretrizes mencionadas e requer, ao final, a improcedência total dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15842314).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, configura fato novo apto a ensejar a extinção do processo por perda do interesse de agir.

A tese do Recorrente não merece prosperar.

O interesse processual, condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (
tempus regit actum
). No caso em tela, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, a parte autora necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado seu direito fundamental à saúde e à dignidade, uma vez que o ente municipal não lhe fornecia o insumo pleiteado, e o programa federal então vigente não garantia a gratuidade integral do produto.

A sentença de mérito (ID 15842309) corretamente reconheceu a omissão do Poder Público e o dever de prestar a assistência material necessária, constituindo o título judicial que garante o direito do recorrido. A posterior alteração normativa, materializada na referida Portaria, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do Recorrente, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Extinguir o feito neste momento processual significaria desconsiderar a pretensão resistida que deu causa à lide e deixaria a cidadã desamparada de um título executivo judicial que lhe assegura o direito, caso venha a encontrar qualquer óbice burocrático no acesso ao programa administrativo.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois declarou um direito violado no momento oportuno, e a existência de um novo programa federal para o fornecimento do insumo não afasta o interesse na manutenção do provimento jurisdicional que solidificou a obrigação do ente público.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões e a recorrida não foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)